Tribunal: CARF
Processo: 10875.721450/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.721450/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.643 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MILTON AUGUSTO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 05 a 08), referente ao exercício 2012, ano-
calendário 2011. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
5.749,83
3.719,40Multa de Ofício (passível de redução)
4.312,37
Juros de Mora (calculado até 28/06/2013)
508,85
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.721450/2013-27
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.643 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721450/2013-27

Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 28/06/2013)
0,00
Total do Crédito Tributário
10.571,05
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública–
glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2012, ano-
calendário 2011. Valor: R$ 28.023,68. Motivo da glosa: falta de comprovação.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 2), em 15/07/2013, acompanhada de
documentos, alegando que o valor refere-se a pagamento efetuado a título de pensão
alimentícia, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública.
Em razão da data de recebimento assinalada no aviso de recebimento às fls. 48,
04/06/2013, foi considerada intempestiva (fls. 52/53) a defesa apresentada pelo
contribuinte sem argüição de tempestividade, no entanto, o processo retornou da DRF
de origem com tela do sistema SUCOP (fls. 54), onde consta como data de entrega
04/07/2013.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 02/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
b) enumera alguns processos administrativos que após recurso e sua apreciação
foram consideradas as deduções pleiteadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.643 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721450/2013-27

Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de pensão
alimentícia.
Vejamos o que dispõe o inciso II do artigo 4o da Lei n.o 9.250 de 26/12/1995 e o
artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999:
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias efetivamente pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente, ou escritura pública.
Conforme consta na decisão de piso, o contribuinte juntou aos autos Acordo
Homologado judicialmente determinando a ele o pagamento de pensão alimentícia. Contudo, não
ficou demonstrado nos autos a efetividade do pagamento da pensão, no essencial, in verbis:
O contribuinte anexa aos autos Acordo homologado judicialmente (fls. 11 e 29) onde
consta que o valor da pensão será de 8,5 salários mínimos. Também consta dos autos
documentos de transferências bancárias referente a inclusão/alteração de poupança.
Ocorre que os documentos bancários anexados não comprovam a efetividade da
transação, por se tratar apenas de aplicações programadas, inclusive com aviso de a
transação ser sujeita a efetivação somente na ocorrência de saldo bancário.
É de se ressaltar que apenas os valores efetivamente pagos a título de pensão decorrente
de decisão judicial acordo homologado judicialmente são passíveis de dedução na
declaração. Os documentos anexados não comprovam a efetividade do pagamento da
pensão. A glosa deve ser mantida.
Em sede de recurso, o Recorrente junta aos autos os comprovantes de
transferência de valores para a beneficiária da pensão alimentícia (e-fls. 74/86), no valor total de
R$ 28.023,68.
Logo, deve ser restabelecida integralmente a glosa de dedução indevida de pensão
alimentícia (e-fl. 06)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.643 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721450/2013-27

Fl. 94
DF CARF MF
Original